Tribunal: TJSP
Processo: 2149295-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de multa diária. Decisão que rejeitou a impugnação. Inconformismo da executada. Cabimento em parte. Falecimento da autora. Astreinte que é cominação com evidente caráter patrimonial. Sucessores da autora que tem o direito de efetuar a cobrança, uma vez que os valores passaram a integrar o patrimônio da de cujus. Intimação pessoal. Desnecessidade. Mitigação da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de multa diária. Decisão que rejeitou a impugnação. Inconformismo da executada. Cabimento em parte. Falecimento da autora. Astreinte que é cominação com evidente caráter patrimonial. Sucessores da autora que tem o direito de efetuar a cobrança, uma vez que os valores passaram a integrar o patrimônio da de cujus. Intimação pessoal. Desnecessidade. Mitigação da Súmula no 410 do STJ. Validade da intimação por meio de advogado cadastrado nos autos. Redução no valor da multa diária em fase de cumprimento de sentença. Cabimento. Alteração no valor da multa para evitar enriquecimento indevido da parte exequente, visto que exigida quantia que supera R$ 800.000,00. Redução para R$ 80.000,00 ante o reiterado descumprimento da obrigação, afastando-se enriquecimento indevido dos herdeiros. Recurso a que se dá provimento em parte.